Tribunal: TJDFT
Processo: 0731617-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MAUS ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE INTERVALO ENTRE LIMITE MÍNIMO E MÁXIMO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RESTITUIÇÃO BENS UTILIZADOS TRAFICÂNCIA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência consolidou o entendimento e tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. O apelante que possui condenação definitiva anterior e foi preso com considerável quantidade de droga com alto poder destrutivo e viciante.
2. No crime de tráfico de drogas, a pena pode ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Para que seja reconhecida a causa de diminuição, os requisitos, cumulativos, devem ser todos preenchidos pelo agente. Não há motivos para a reforma da dosimetria da pena aplicada, haja vista a ausência dos requisitos previstos no § 4o do art. 33 para tanto.
3. Não há fundamento para se acolher o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista que, a teor do que preconiza o artigo 44, incisos I e II, do Código Penal, o acusado tem maus antecedentes e a pena definitiva imposta é superior a 4 anos de reclusão. Tampouco para mudança do regime inicial fixado.
4. É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal (RE 638491/PR).
5. Apelação conhecida e parcialmente provida, tão somente para readequar a pena de multa, a fim de que guarde proporcionalidade com a sanção corporal imposta.